Tribunal: TJMT
Processo: 1009612-96.2024.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009612-96.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), PEDRO GABRIEL GIRARDELLO GOMES - CPF: 016.982.181-17 (EMBARGANTE), SEBASTIAO CARLOS ARAUJO PRADO - CPF: 575.673.792-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELA MARUSKA BRAZ DA GAMA - CPF: 634.598.252-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acordão que não conheceu da Apelação e que, em Remessa Necessária, retificou a sentença para denegar a segurança.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se há contradição e omissão no acórdão embargado ao submeter a sentença concessiva de mandado de segurança à Remessa Necessária, mesmo após o afastamento dessa providência pelo Juízo de 1a Instância, bem como ao examinar o mérito da controvérsia em sede de Remessa Necessária após o não conhecimento da Apelação por violação ao princípio da dialeticidade.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. Não se configuram os vícios apontados, uma vez que o acórdão analisou de forma expressa e fundamentada a obrigatoriedade de submissão da sentença concessiva de mandado de segurança à Remessa Necessária, a inaplicabilidade da Súmula no 323 do STF ao caso e a inexistência de coisa julgada formal, concluindo, ainda, que o não conhecimento da Apelação por violação ao princípio da dialeticidade não impede a apreciação da controvérsia em sede de Remessa Necessária.

5. A insatisfação com o teor da decisão não legitima o acolhimento dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito.

6. Satisfeito está o requisito de prequestionamento, uma vez que o acórdão tratou das matérias indispensáveis à resolução da controvérsia.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento: “
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no ato decisório
”.

________________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2103611/SC, relator Ministro Herman Benjamin, 2a Turma, j. 23.4.2024; STJ, AgInt no REsp 1827479/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 31.8.2020; STJ, AgInt no AREsp 1415930/BA, relator Ministro Francisco Falcão, 2a Turma, j. 22.4.2020; STF, RMS 35349 AgR-ED, relator Ministro Alexandre de Moraes, 1a Turma, j. 19.11.2018.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
Pedro Gabriel Girardello Gomes

contra acórdão que não conheceu da Apelação e, em Remessa Necessária, retificou a sentença que, nos autos do
mandado de segurança
impetrado em face ato do
Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN)
,

concedeu a segurança para anular as multas de trânsito, em razão da ausência de dupla notificação, determinando-se a expedição da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva
.

Aduz que o acórdão é contraditório e apresenta erro material quanto à submissão do julgado à Remessa Necessária, pois próprio Juízo de 1a Instância afastou expressamente tal incidência com fundamento no artigo 496, § 4o, I, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a decisão estaria em consonância com a Súmula no 323 do Supremo Tribunal Federal.

Assevera que, não obstante tal circunstância, o acórdão teria procedido ao exame da Remessa Necessária e retificado a sentença para denegar a segurança, o que violaria a norma legal que dispensa tal providência quando o pronunciamento judicial estiver fundado em Súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça.

Afirma que o acórdão também seria omisso quanto à ocorrência de coisa julgada formal, pois, tendo sido afastado a Remessa Necessária pelo Juízo de 1a Instância, a sentença que concedeu a segurança teria adquirido estabilidade processual, impossibilitando sua modificação de ofício pelo Tribunal.

Argumenta que há contradição lógica no acórdão, uma vez que, embora a Apelação não tenha sido conhecida por violação ao princípio da dialeticidade, o Tribunal teria examinado o mérito da controvérsia ao analisar a Remessa Necessária e reavaliar provas e fundamentos da sentença para denegar a segurança.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com atribuição de efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados, bem como para o prequestionamento.

Não há contrarrazões do
Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN)
(Id. 347609865).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Para a oposição de Embargos de Declaração, devido a seus estritos limites, é pressuposto para a viabilidade do recurso que a obscuridade, a contradição e a omissão sejam detectadas no próprio ato decisório, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Rememorando os autos,
Pedro Gabriel Girardello Gomes
, ora Embargante,
impetrou
mandado de segurança
contra ato do
Diretor de Habilitação e Veículos do Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN)
, visando à anulação de infrações de trânsito, sob o argumento de ausência de dupla notificação, as quais teriam impedido a conversão de sua Permissão para Dirigir (PPD) em Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva.

A sentença concedeu a segurança para anular as multas de trânsito, em razão da ausência de dupla notificação, determinando-se a expedição da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva.

Inconformado, o
Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN)
interpôs recurso de Apelação.

Ao apreciar a Apelação Cível e a Remessa Necessária, esta 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, por unanimidade, não conheceu do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade, e, em sede de Remessa Necessária, retificou a sentença para denegar a segurança, nos termos do voto de minha relatoria.

Embora o Embargante alegue a existência de
contradição
e
omissão
no acórdão, verifica-se que o julgado expôs, de forma clara e devidamente fundamentada, os elementos fáticos e jurídicos constantes dos autos, especialmente no que se refere à regularidade do procedimento administrativo de imposição das penalidades de trânsito.

No que diz respeito à alegação de contradição decorrente da análise da Remessa Necessária, sob o argumento de que o Juízo de 1a Instância teria afastado expressamente sua incidência com fundamento no artigo 496, § 4o, I, do Código de Processo Civil, tal entendimento não procede.

Conforme consta dos autos, antes do julgamento da Apelação, foi proferido despacho por esta Relatoria, em 24 de novembro de 2025, determinando a submissão da sentença à Remessa Necessária, porquanto o fundamento utilizado pelo Juízo de 1a Instância para afastar tal providência mostrou-se manifestamente inadequado à hipótese dos autos (Id. 331061852).

Isso porque o artigo 14, § 1o, da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009, estabelece expressamente que a sentença que concede mandado de segurança está obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição, independentemente da interposição de recurso voluntário.

Trata-se de regra específica do microssistema do mandado de segurança, a qual prevalece sobre a disciplina geral prevista no artigo 496 do Código de Processo Civil, em observância ao princípio da especialidade.

Nesse contexto, a dispensa da Remessa Necessária somente seria admissível nas hipóteses expressamente previstas em lei ou quando efetivamente configurada alguma das exceções legais, circunstâncias que não se verificam no presente caso.

Cumpre salientar, ainda, que o fundamento utilizado pelo Juízo de 1a Instância para afastar a submissão da sentença à Remessa Necessária baseou-se na Súmula no 323 do Supremo Tribunal Federal, a qual dispõe que “
é inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos
”. Todavia, tal enunciado trata de matéria completamente distinta da discutida nos autos, que envolve a regularidade de procedimento administrativo de trânsito.

Dessa forma, a determinação de submissão do feito à Remessa Necessária decorreu da correta aplicação da legislação de regência, inexistindo qualquer contradição no acórdão embargado.

Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a Remessa Necessária em mandado de segurança possui natureza obrigatória, constituindo verdadeira condição de eficácia da sentença concessiva da ordem, independentemente da interposição de recurso voluntário (Nesse sentido: STJ, AgInt no REsp 2103611/SC, relator Ministro Herman Benjamin, 2a Turma, j. 23.4.2024; STJ, AgInt no REsp 1827479/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 31.8.2020; STJ, AgInt no AREsp 1415930/BA, relator Ministro Francisco Falcão, 2a Turma, j. 22.4.2020).

Assim, eventual afastamento da Remessa Necessária pelo Juízo de 1a Instância não impede sua apreciação pelo Tribunal, que pode determinar sua incidência de ofício, justamente por se tratar de imposição legal.

Por essa razão, não há que se falar em coisa julgada formal, pois a sentença concessiva de segurança não produz eficácia plena enquanto não submetida ao duplo grau obrigatório de jurisdição, inexistindo, portanto, qualquer estabilização processual apta a impedir a revisão do julgado por esta Corte.

Também não se configura a alegada contradição lógica entre o não conhecimento da Apelação e a apreciação da Remessa Necessária.

Isso porque tais institutos possuem natureza jurídica distinta. Enquanto o recurso de Apelação depende do preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal, dentre os quais a observância do princípio da dialeticidade, previsto no artigo 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, a Remessa Necessária decorre diretamente da lei, sendo apreciada independentemente da admissibilidade ou mesmo da existência de recurso voluntário.

Assim, o fato de a Apelação não ter sido conhecida por violação ao princípio da dialeticidade não impede o exame da matéria pelo Tribunal em sede de Remessa Necessária, providência expressamente prevista no ordenamento jurídico.

Logo,
o acórdão não apresenta contradição e nem omissão
. A mera insatisfação com seu teor não são suficientes para justificar o acolhimento dos embargos de declaração, pois estes não se destinam à rediscussão do ato judicial embargado.

Aliás, na definição do ilustre jurista Daniel Amorim Assumpção Neves: “
a
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva reconhecer de ofício.
[...].
O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra
” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção.
Manual do Direito Processual Civil
– Volume único. 12 ed. Salvador: JusPodivm, 2019).

Ademais, considerando que foram analisadas todas as questões indispensáveis para a resolução da controvérsia, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (STF, RMS 35349 AgR-ED, relator Ministro Alexandre de Moraes, 1a Turma, j. 19.11.2018). [grifo nosso]

Por fim, a discordância entre aquilo que o embargante entende ser o pronunciamento correto e o expressado no acórdão não implica o acolhimento dos embargos.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026